Tribunal: TJDFT
Processo: 0729136-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729136-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JORDANA COSTA E SILVA PACIENTE: INGRID FERREIRA LIMA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de tutela recursal, impetrado pela advogada JORDANA COSTA E SILVA em favor de INGRID FERREIRA LIMA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA, que manteve a prisão preventiva da paciente. Relata que a paciente está privada de sua liberdade desde 11/4/2022, após recebimento da denúncia, baseando-se a decisão na necessidade de garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Assevera que, hoje, transcorrido mais de um ano da prisão da paciente, há questões que devem ser realçadas, tais como as condições pessoais que ostenta e o fato de nenhuma notícia ao longo do processo, após a produção da prova oral, de que a paciente tenha ameaçado ou tentado influenciar o ânimo das testemunhas, nem das sigilosas. Sustenta que na fase atual do processo, com a instrução madura, não mais se sustentam os fundamentos que levaram à decretação da prisão preventiva da paciente, havendo de se destacar que sequer há previsão de quando será levada a júri. Argumenta que a participação da paciente no delito se mostra frágil após as provas produzidas no processo, não sendo possível identificar risco à ordem pública ou à instrução criminal quando sequer delineada a sua responsabilidade na empreitada criminosa, evidenciando que a segregação cautelar não é mais necessária, impondo-se a revogação da prisão. Alega, por outro lado, que há excesso de prazo na prisão, sendo cabível o relaxamento, haja vista a excepcionalidade da prisão preventiva, a qual não pode ser utilizada como antecipação de pena. Invoca o princípio da presunção de inocência, informa que a revisão periódica da prisão não foi realizada no tempo determinado pela lei e traz jurisprudência sobre o tema. Ao final, requer a concessão de liminar para que a paciente seja colocada in continenti em liberdade, em decorrência do excesso de prazo da prisão ou pela ausência de elementos que indiquem a necessidade de sua prisão. No mérito, postula a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, sejam fixadas medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro, de pronto, o constrangimento ilegal apontado. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente foi revista por este colegiado em outubro de 2022, nos autos do Habeas Corpus n. 0731935-79.2022.8.07.0000, que apresenta a seguinte ementa: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E, HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES NÃO RECOMENDADAS. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato que decretou a prisão preventiva dos denunciados fundamenta, de forma clara, em que consiste o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pautando-se na prova da materialidade do delito e nos indícios de autoria, bem como, na gravidade concreta da conduta que lhes é imputada. 2. Observa-se que a decisão atende ao requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, pois, aponta os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como, baseia-se em fatores concretos para destacar a necessidade de preservação da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, não sendo, em nenhum momento, afastado pela il. Defesa ao longo da peça do habeas corpus. 3. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP. 4. "Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostra eficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária" (Acórdão 1394526, 07006402420228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. Ordem denegada. (Acórdão 1625468, 07319357920228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não houve alteração na situação fática que justifique novo pedido da defesa. No que concerne à situação processual, verifico que, naquela época, o decreto de prisão preventiva se baseou nos elementos de prova colhidos na fase inquisitorial que embasaram a denúncia pela suposta prática dos crimes previstos nos artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal (vítima Sharley) e artigo 121, §2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, caput, todos do Código Penal (vítima Fernando), juntamente com mais dois corréus. Agora, a paciente já se encontra pronunciada, sendo a prisão preventiva mantida na sentença sob os seguintes fundamentos: “(...) PELO EXPOSTO, ADMITO a imputação, para PRONUNCIAR MATHEUS DA SILVA DE OLIVEIRA como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal (vítima SHARLEY) e artigo 121, §2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima FERNANDO), KEVIN ARAÚJO DA PAZ e INGRID FERREIRA LIMA como incursos nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal (vítima SHARLEY) e artigo 121, §2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, caput, todos do Código Penal (vítima FERNANDO), a teor do disposto no art. 413, caput, do Código de Processo Penal, a fim de submetê-los a julgamento pelo e. Tribunal do Júri desta Circunscrição. A respeito do que dispõe o art. 413, § 3o, do Código de Processo Penal, observo que permanecem presentes os requisitos e fundamentos da segregação cautelar que nortearam a decisão de ID 121114073, em especial para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual. Diante das circunstâncias até então apuradas, é de se concluir pela gravidade em concreto dos delitos supostamente praticados pelos acusados, bem como a periculosidade específica, em virtude das contingências em que os fatos ocorreram, visto que, em tese, os delitos foram cometidos por motivação fútil, com recurso que dificultou as defesas das vítimas e ainda com uso de meio cruel em relação à vítima SHARLEY, que foi executada na ocasião. Importante pontuar que o delito cometido também ocorreu em virtude da existência de uma suposta guerra entre os grupos rivais que FERNANDO e KEVIN eram integrantes. Verifico, também, que não se revela prudente, ao menos por ora, a substituição da prisão preventiva decretada por outras medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que os acusados representam risco à ordem social. Desse modo, mantenho a prisão preventiva dos acusados MATHEUS DA SILVA DE OLIVEIRA, KEVIN ARAÚJO DA PAZ e INGRID FERREIRA LIMA, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal. Recomendem-se os acusados na prisão em que se encontram.(...) Ou seja, a manutenção da segregação cautelar da paciente decorre da superveniência da sentença de pronúncia, que ressaltou o risco social que representa a liberdade da paciente e dos demais pronunciados. Destarte, “tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da pronúncia, lhe fosse deferida a liberdade.” (AgRg no HC n. 812.600/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.) Nesse descortino, não há como acolher a tese defensiva quanto à fragilidade da prova em relação à participação da paciente nos crimes que lhe são imputados. No que concerne ao excesso de prazo da prisão preventiva, melhor sorte não lhe socorre. A uma, porque há nítida supressão de instância, vez que a alegação não foi apresentada no curso da instrução ao juízo de origem. A duas, porque a superveniência da sentença de pronúncia torna superada qualquer alegação nesse sentido. Ademais, cumpre registrar que a sentença de pronúncia foi proferida em 23/11/2022 (ID 143273001), a paciente foi intimada da sentença em 1/12/2022, manifestando o interesse em recorrer (ID 144204183) e somente em 28/4/2023 a defesa apresentou as razões do recurso em sentido estrito (ID 160225942), dando causa ao retardamento da subida do recurso à instância revisora. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado in limine litis. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Dispenso as informações do juízo, tendo em vista que o recurso em sentido estrito já subiu a este tribunal. Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 20 de julho de 2023 18:05:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator